Tribunal: TJBA
Processo: 0300984-91.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300984-91.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

APELADO: PAULO CESAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ODUVALDO CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATAÇÃO NULA . VIOLAÇÃO AO ART. 37,§ 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS DEVIDO REFERENTE AO PERÍODO LABORADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ACRESCENTADO PELA MP Nº 2.164/2001. NESTE SENTIDO ORIENTAÇÃO DAS SÚMULAS 363/TST E 466/STJ. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300984-91.2013.805.0113, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE
ITABUNA

e Apelado
PAULO CESAR DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça